Tribunal: TJPA
Processo: 0231303-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231303-95.2016.8.14.0301

APELANTE: BR ELETRON PARA PRESTACIONAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/12/2022 a 14/12/2022.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de agravo interno interposto por BR ELETRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA - EPP em insurgência contra decisão monocrática de ID

9173659, que não conheceu o recurso de apelação interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Em suas razões (ID 9516542), a empresa agravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade absoluta do processo a partir da sentença de mérito, por falta de intimação dos advogados, deflagrando o cerceamento de defesa.

A parte agravada ofereceu contrarrazões ao recurso no ID 9865170.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deixou de conhecer o recurso apelativo interposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC.

Reanalisando o caso, vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que a sentença de 1º grau, disponibilizada no DJN em 02/09/2021, não observou os requisitos estabelecidos no art. 272, §2º do CPC e no §3º do art. 1º, da Resolução nº 14, de 11 de agosto de 2021, do TJPA, pelo que restou prejudicada a intimação dos advogados da parte agravante.

Nesta toada, vejamos os dispositivos supramencionados:

“Art. 272 – Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º – Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
.” (Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015).

“Art. 1º Regulamentar o uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação de atos jurisdicionais proferidos em relação aos processos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e desta Resolução.

§ 3º Na cientificação feita pelo DJEN, deverá constar obrigatoriamente, sob pena de nulidade, informações sobre o tribunal, o órgão julgador, o número único do processo (NUP), os nomes das partes, de seus(suas) advogados(as) e os respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados(as), nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil (CPC).
” (Resolução nº 14, de 11 de agosto de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará)

Logo, em consequência da nulidade da intimação ora tratada, por não constar o correto nome empresarial da agravante, de seus patronos e seus respectivos números de inscrição na OAB, entendo pelo provimento recursal.

Ante o exposto,
conheço e

dou provimento
ao Agravo Interno, declarando tempestividade ao recurso interposto, pelo que o recebo em seu duplo efeito.

Após o transcurso do prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para parecer definitivo acerca da apelação interposta.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022